Tribunal: TJDFT
Processo: 0003328-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, autos retornaram a este Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Considerando o retorno dos autos, manifestem-se as partes sobre o julgamento do recurso paradigma e se remanesce interesse recursal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora